Tribunal: TJDFT
Processo: 0003050-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE USUÁRIO. VÍDEOS DE MONITORAMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE. DOSIMETRIA. APLICABILIDADE DO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 NO GRAU MÁXIMO DE DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial os depoimentos policiais e do usuário, o laudo pericial e os vídeos de monitoramento decorrentes das investigações, são suficientes para demonstrar a traficância por parte do recorrente.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese. (Acórdão 1328586, 07071450920198070009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. A pequena quantidade de droga apreendida (cocaína 0.94g), não pode ser motivo para diminuir a fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado se o condenado preenche todos os requisitos do art. 33, §4o da Lei no 11.343/06.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão do mínimo legal.